Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701553-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de instrumento no 0714484-36.2025.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Teófilo Caetano, da egrégia 1a Turma Cível, consoante se infere da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do RITJDFT, redistribuam-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 5 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator